Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1002484-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)
Agravante : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado : CLEYTON JUNIOR RODRIGUES LARA DE BARROS (representado pela sua mãe)
Número do Protocolo : 1002484-90.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002484-90.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ, desproveu de plano o recurso, mantendo a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1002907-24.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLEYTON JUNIOR RODRIGUES LARA DE BARROS, REPRESENTADO PELA GENITORA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré/agravante que, no prazo de 05 dias, assegurasse o custeio do “tratamento de equoterapia ao autor” sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ R$ 30.000,00 (cf. id. 34724966).
A agravante afirma que o agravo de instrumento não poderia ter sido julgado por decisão monocrática dada a inexistência de entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema.
No mérito, reinsiste em que não tem obrigação de arcar com tratamento não previsto no rol taxativo de procedimentos da ANS; afirma que o contrato existente entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), já que “tal conduta, inviabiliza, paulatinamente, a própria atividade da agravante, uma vez que fará com que o plano de assistência médica arque com elevado custo para cumprimento de decisões judiciais concedidas em contrariedade ao que dispõe a legislação de regência, em prejuízo dos demais usuários que a médio prazo terão que desembolsar muito mais pelos planos de assistência à saúde”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão do relator, e o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado, e, ao final, provido integralmente, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência referente ao custeio dos tratamentos (cf. fls. 38297487).
O prazo das contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação do agravado (cf. ID. 44736969).
O MP opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 46518989).
É a suma.
D E C I D O
O agravado Cleyton Júnior Rodrigues Lara de Barros (nascido em 28/08/2014), representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer contra a UNIMED buscando impor à demandada a obrigação de custear o tratamento de equoterapia prescrito pelo seu médico especialista.
O agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista, e após solicitar a autorização para iniciar o tratamento prescrito pela médica Dr. Viviane Cabral Quixabeira – Neurologista Infantil – CRM-MT 6491 (cf. ID. 28386100 dos autos de origem).
A agravante se negou a custear o tratamento, argumentando que o procedimento “não consta do rol de cobertura obrigatória” (cf. Id. no Num. 34456989 - Pág. 2).
A MMa juíza deferiu o pleito de antecipação da tutela formulado pelo autor, determinando à Cooperativa/agravante que custeasse o tratamento indicado pelo médico ao menor sob pena de multa diária.
A Unimed interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido pela decisão singular de Id. no 34724966.
Porém, embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista, a matéria discutida não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002484-90.2020.811.0000 (cf. ID 3091503), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Agravo de Instrumento.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator